Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO AOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO. REJEIÇÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS, ESCLARECENDO O AVALIADOR OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que os laudos de avaliação se mostram idôneos e estão suficientemente fundamentados, com a indicação da metodologia utilizada para a apuração do valor encontrado, não deve ser acolhida a pretensão do recorrente.
2. Recurso desprovido.